Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva.
3. A decisão que apenas determina a regularização do polo passivo não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, § 3o; 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil.
4. Recurso desprovido.